Tribunal: TJSP
Processo: 1075823-25.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cláusula que prevê contraprestação pelos serviços prestados tendo por base o êxito – Contratação que exige livre manifestação de vontade – Mandato que tem por fundamento a confiança – Revogação dos poderes – Validade – Cabimento de remuneração em proporção ao serviço desenvolvido – Ausente requerimento para produção de prova pericial – Aplicação do art. 22, §

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cláusula que prevê contraprestação pelos serviços prestados tendo por base o êxito – Contratação que exige livre manifestação de vontade – Mandato que tem por fundamento a confiança – Revogação dos poderes – Validade – Cabimento de remuneração em proporção ao serviço desenvolvido – Ausente requerimento para produção de prova pericial – Aplicação do art. 22, § 3o, da Lei no 8.906/1994 – Reforma parcial da sentença, para arbitrar honorários advocatícios em valor correspondente a 2/3 dos honorários inicialmente pactuados.

Apelação parcialmente provida.